Tribunal: STF
Processo: RE 97792
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-08
Data de publicação: 1983-11-08

Ementa:
- PROCESSUAL. DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. SE OS ARESTOS TRAZIDOS A CONFRONTO SÃO NO SENTIDO DE QUE A PRESCRIÇÃO NÃO OCORRE QUANDO O AJUIZAMENTO DO FEITO SE DA AINDA NO CURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL, EMBORA A CITAÇÃO SÓ SE REALIZE APÓS ELE, MAS POR CULPA QUE NÃO PODE SER DEBITADA AO AUTOR E, NO CASO EM EXAME, HÁ DE SE ATRIBUIR TAMBÉM CULPA AO ESTADO, EM TAL DEMORA, COMO EXEQUENTE EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, NÃO SE CONFIGURA O DISSÍDIO PRETORIANO QUE DARIA RESPALDO AO CONHECIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO PELA LETRA "D" DO ART-119, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.